Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700904-72.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA ELLEN MARQUES BARBOSA, JOSE VICTOR MARQUES DA SILVA APELADO: VANIA LUSTOSA DE MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por BRENDA ELLEN MARQUES BARBOSA e JOSE VICTOR MARQUES DA SILVA (réus) contra sentença (ID 53486361) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão na posse, ajuizada por VANIA LUSTOSA DE MELO (autora), julgou procedente o pedido da inicial, determinando a imissão da autora na posse do imóvel sito quadra 07, conjunto 03, casa 04, Setor Leste, Cidade Estrutural – DF. Narra a parte apelante que exerceu posse sobre o bem objeto do litígio desde fevereiro de 2020, em razão de um contrato de cessão de direitos realizado com a então possuidora, sra. Natalina Figueira. Aponta, em resumo, que realizou diversas benfeitorias no imóvel em questão e que, considerando a determinação de imissão da autora na posse do bem, deve ser ressarcida dos valores empregados na manutenção da residência, todos comprovados por notas fiscais anexadas aos autos que perfazem o montante de R$ 27.416,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais). Argumenta que as obras realizadas no local são benfeitorias de natureza necessária e útil, conforme fotos anexadas aos autos, impondo a necessidade de ressarcimento dos gastos realizados. Compulsando os autos, verifica-se que a sra. NATALINA FIGUEIRA, opôs embargos de terceiro (processo no 0741848-48.2023.8.07.0001), alegando ser a verdadeira possuidora do imóvel objeto da discussão travada nos autos, requerendo a suspensão da tramitação da presente ação de imissão na posse (ação principal). Contudo, o Juízo de primeiro grau acabou por analisar o pedido após ter proferido sentença nos presentes autos, que foi objeto do apelo em exame. Registra-se que, após o indeferimento do pedido de suspensão do feito principal pelo Juízo a quo, a parte embargante interpôs o recurso de agravo de instrumento no 0749326-13.2023.8.07.0000, no qual essa relatoria concedeu efeito suspensivo para obstar qualquer ato constritivo sobre o imóvel objeto dos autos de origem, bem como para determinar a manutenção da posse do bem em favor da embargante até o julgamento final dos embargos de terceiro (ID 53716022 dos autos do agravo de instrumento). Desse modo, nos termos do art. 313, V, a, do CPC[1], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa, mostra-se prudente aguardar o julgamento dos embargos de terceiro pelo Juízo a quo, com o fim de evitar eventuais decisões conflitantes, bem como para que se possa averiguar de forma harmônica a realidade fática imposta sobre o imóvel em questão. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO, até que ocorra o julgamento dos embargos de terceiro no 0741848-48.2023.8.07.0001 pelo Juízo de origem. Ficam as partes advertidas de que devem informar, nos presentes autos, a ocorrência de trânsito em julgado dos referidos embargos de terceiro ou, caso haja interposição de recurso, a sua distribuição a este e. Tribunal de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem nos autos dos embargos de terceiro no 0741848-48.2023.8.07.0001. Publique-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;